Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-83.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa comercial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Necessidade - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré – Inconsistência fática e

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa comercial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Necessidade - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré – Inconsistência fática e jurídica – Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos cópias do pedido de venda e do instrumento contratual de financiamento para compra de um roupeiro, ambos firmados pela autora, a ser pago em 9 parcelas mensais, das quais somente a primeira fora quitada - Ausência de verossimilhança nas alegações postas na inicial – Inviabilidade de inversão do ônus probante – Art. 6o, VIII, do CDC – Inteligência – Ré que produziu suficiente prova quanto a fato impeditivo do direito da autora – Art. 373, II, do NCPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000594925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001321-83.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
JOSÉ
VALDECI
MORAIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.940
Apelação no 1001321-83.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: José Valdeci Moraes
Apelada: Supergasbrás Energia Ltda.
Classificação: Bens móveis Compra e venda - Declaratória
EMENTA: Bem móvel Compra e venda - Ação declaratória de
inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por
danos morais - Demanda de pessoa natural em face de empresa
comercial - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado
Necessidade - Alegação de que o nome da autora foi levado à
inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido
da ré Inconsistência fática e jurídica Empresa que contestou o
feito e trouxe aos autos cópias do pedido de venda e do
instrumento contratual de financiamento para compra de um
roupeiro, ambos firmados pela autora, a ser pago em 9 parcelas
mensais, das quais somente a primeira fora quitada - Ausência de
verossimilhança nas alegações postas na inicial Inviabilidade de
inversão do ônus probante Art. 6o, VIII, do CDC Inteligência
Ré que produziu suficiente prova quanto a fato impeditivo do
direito da autora Art. 373, II, do NCPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização
por danos morais, fundada em contrato de compra e venda de gás
encanado, ajuizada por José Valdeci Morais em face de “Supergasbrás
Energia Ltda.”, onde proferida sentença que julgou improcedentes as
pretensões deduzidas e condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz o autor que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que resta evidenciado nos autos que
a ré negativou seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito 8 (oito)
dias após o pagamento da fatura vencida em 15.10.2017, o que revela
conduta abusiva, até porque o apontamento se manteve até janeiro de 2018,
tudo a justificar sua condenação a arcar com indenização por danos morais,
haja vista o evidente abalo de crédito experimentado.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que o autor foi
surpreendido com a negativação do nome junto aos cadastros de maus
pagadores, a pedido da ré, em razão de débito no valor de R$ 101,01, em
função da falta de pagamento da fatura de cobrança vencida em
15.10.2017, mas que já houvera sido quitada em 09.11.2017, situação essa
que perdurou até 18.01.2018, quando tentou realizar compra a prazo em
um estabelecimento comercial.
Postulou pela declaração judicial de inexistência dessa
pendência financeira e a condenação da ré no pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais, que avaliou em R$ 10.000,00.
Ao contestar o feito a ré arguiu que, ao contrário do quanto
afirmado pelo autor, tão logo cientificada acerca do efetivo pagamento da
fatura providenciou o cancelamento da inscrição negativa.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa emprestou correto solucionamento à lide, em
sentença cujos fundamentos limito-me a ratificar, conforme permite o art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Os autos evidenciam, por primeiro, que a fatura de consumo
de gás venceu no dia 15.10.2017, mas o autor somente se dispôs a quitá-la
no dia 09.11.2017, a saber, com mais de 20 (vinte) dias de atraso, ainda
assim mediante pagamento feito em uma Casa Lotérica, quando poderia ter
se apressado em fazê-lo juntamente à ré a fim de evitar maiores delongas
v. fls. 22.
A presente demanda, de outro lado, foi ajuizada em
25.01.2018, mas a ré produziu competente prova documental no sentido de
que antes disso, ou seja, em 23.01.2018, já havia concretizado o
cancelamento da anotação desabonadora junto ao SCPC v. fls. 62.
Significa dizer que, considerando o tempo necessário para
que a ré identificasse o pagamento no âmbito burocrático e, em seguida,
procedesse à baixa, não se identifica abusividade de conduta ou
cometimento de ato ilícito passível de justificar sua condenação a arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com reparação por danos morais.
Nesse sentido a jurisprudência também colacionada:
INDENIZAÇÃO NEGATIVAÇÃO “Inscrição legítima à época da
consulta. Decurso do prazo de 14 dias, após o pagamento da primeira
parcela do acordo, que não ultrapassa o limite razoável para baixa do
apontamento. Ausência de demonstração de permanência da restrição
nos órgãos de proteção ao crédito quando do julgamento da presente
ação. Dano moral não configurado.” (TJSP
Apelação no
1001336-62.2016.8.26.0066 15a Câmara de Direito Privado Relator
Des. JAIRO OLIVEIRA JÚNIOR DJe 09.08.2017)
Por derradeiro, em função do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade de
justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29154
Apelação Cível no 1001321-83.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: JOSÉ VALDECI MORAIS
Apelado: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de
apelação do autor, para dar-lhe provimento, reformando a r. Sentença.
O I. Relator avaliou ter agido o réu regularmente ao inscrever o
nome do autor em órgão de proteção ao crédito, visto que o pagamento realizado
por este fora atrasado.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
A premissa do I. Relator não ataca o cerne da lesividade da
conduta. Realmente, o autor efetuou o pagamento em atraso (fls. 22), pois a
obrigação venceu em 15.10.2017, e o pagamento ocorrera em 9.11.2017. No
entanto, a inscrição do nome do autor só veio a ser cancelada em 23.1.2018
(fls. 62), mais de dois meses após o pagamento. É essa demora injustificável que
consiste no fato gerador da indenização por danos morais.
Atualmente, a jurisprudência é pacífica em fixar prazo de cinco dias
úteis, a contar do pagamento efetivo, para que o credor cancele a inscrição
(Súmula n.548 do STJ). No caso, o prazo foi ultrapassado largamente.
O fato de o autor ter efetuado o pagamento em lotérica não serve de
escusa à ré, principalmente se for considerado o longo período entre o pagamento
e o cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, entendo que o autor faz jus à indenização por danos
morais causados pela manutenção no órgão desabonador por longo período
após pagamento. Fixo a esse título o valor de cinco mil reais, com correção
monetária desde o arbitramento e com juros moratórios desde a citação.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do réu,
a fim de julgar a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando a ré ao
pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), com correção
monetária desde o arbitramento e com juros moratórios a partir da citação. Com a
inversão do ônus sucumbencial, condeno a ré ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em quinze por cento
sobre o valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11C1D690
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11C30B9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001321-83.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.